Tribunal: TJMT
Processo: 1016417-96.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016417-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSELI REGINA LANCE - CPF: 571.576.421-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E NA MODALIDADE PESSOAL POR MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVADOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade interposta por ROSELI REGINA LANCE nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 000848-33.2016.8.11.0005, para declarar a nulidade da citação editalícia da executada.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a validade da citação via edital, ante a observância da determinação legal.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para confirmação da liminar.

O pedido liminar foi deferido. (ID 102077980)

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 109376490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que declarou a nulidade da citação por edital dos executados.

Extrai-se dos autos que o ente público

ajuizou em 30/06/2016 a Ação de Execução Fiscal 0000848-33.2016.8.11.0005 em desfavor de ROSELI REGINA LANCE, devido a infração: Falta de Recolhimento ICMS Diferencial de Alíquota, que gerou a inscrição da CDA nº 20161525, no valor total de R$ 6.607,39 (seis mil seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos).

Ao receber a inicial, o Magistrado
a quo
determinou a citação do executado, sendo a carta de citação devolvida - motivo – “não procurado'' (ID
35972297 - Pág. 18
– autos de referência).

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação por oficial de justiça, cuja certidão foi negativa, pois a executada não foi encontrada, mas o meirinho obteve a informação de que a devedora havia se mudado para o município de Sapezal-MT (ID 35972297 - Pág. 35 – autos de referência).

O Edital teve a publicação de forma regular, com todas as informações necessárias para a defesa da parte executada (ID 35972297 – Pág. 40 – autos de referência).

Sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa pelo correio, por oficial de justiça e posteriormente por edital estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para confirmar a liminar, declarar válida a citação por edital e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022